Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-89.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015484-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), CIRCULUS ENGENHARIA DE PROJETOS E EXECUCOES LTDA - CNPJ: 18.619.716/0001-37 (AGRAVANTE), WELINGTON SIMOES DA SILVA - CPF: 405.507.456-53 (AGRAVADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EXECUTADA POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ VÍCIO FORMAL APARENTE QUE PRONTAMENTE RETIRE A VALIDADE OU INFIRME A FORMA EXECUTIVA DO CONTRATO DISCUTIDO – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIRCULUS ENGENHARIA DE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1002759-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por WELINGTON SIMOES DA SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante por considerar que não há vício formal aparente que prontamente retire a validade ou infirme a força executiva do contrato que aparelha a execução, sendo incompatível com a cognição limitada cabível na espécie qualquer discussão envolvendo o cumprimento do contrato exequendo, notadamente porque o desate da questão depende de dilação probatória (cf. Id. nº 138169680).

A agravante afirma a nulidade da decisão agravada em razão da “
ausência de fundamentação legal
(...)
, nos termos do artigo 489, §1º, incisos II, III, IV, e V, do Código de Processo Civil
”, pois, embora o magistrado tenha dito que a “
matéria prescinde de prova, não havendo, assim, como ser apreciada na estrita via da exceção de pré-executividade
”, ele rejeitou a objeção sem, antes, analisar o conjunto probatório constante dos autos, por isso, “
nenhuma das inequívocas provas documentais foram avaliadas pelo magistrado, como se pode perceber da decisão agravada, a qual não fez referencia aos elementos de prova apresentados pelo agravante, o que, sem dúvida nenhuma, viola o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a isonomia processual e a fundamentação das decisões judiciais, razão pela qual deve ser anulada e refeita
”.

Sustenta, no mérito, a nulidade da própria execução ante “
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial pelo não cumprimento do contrato firmado entre as partes
”, tendo em vista que o exequente/agravado simplesmente “
abandonou a obra, descumprindo unilateralmente o contrato firmado com o agravante após ser identificadas falhas na sua execução de serviço
”, sendo que ele “
cumpriu apenas 50% do serviço que contratou com a agravante, mas alega ter realizado 80% e quer receber 100% do valor
”; nesse ponto, assevera que “
as falhas estruturais identificadas na execução dos serviços do agravado foram identificadas pela fiscalização de serviços da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, conforme pode ser observado no ofício nº 178/2019/GAB/SMP
”, e, no mesmo sentido, consta “
a declaração firmada pelo senhor Luziano Moreira dos Santos, mestre de obras, responsável pela fiscalização dos serviços realizados
”, e as diversas imagens da obra inacabada juntadas aos autos, estas que, a seu ver, “
são provas documentais inequívocas de que o agravado não realizou o serviço para o qual foi contratado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que “
seja anulada e refeita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, por violação de dispositivos constitucionais e processuais civis
”, ou, então, “
no mérito, seja reformada a decisão interlocutória a fim de declarar a nulidade da execução
(...)
por ausência de exigibilidade e certeza do título executivo
”; de imediato, pede a “
antecipação de tutela recursal para desconstituir a constrição sobre as contas bancárias do agravante determinada os semoventes penhorados pelo Juízo de primeiro grau
” (cf. Id. nº 138169678).

A decisão vinculada ao Id. nº
143537194
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

146611664
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
execução de título extrajudicial
manejado por
WELINGTON SIMÕES DA SILVA
em face de
CIRCULUS ENGENHARIA LTDA
, com lastro em contrato de prestação de serviço, no qual pretende receber o saldo devedor do mesmo, que atualizado perfazia o montante de R$ 68.420,81 (sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos).

O executado compareceu nos autos (id. 50956065) e apresentou
exceção de préexecutividade
em função do não cumprimento do contrato entabulado entre as partes, na medida em que o exequente teria abandonado a obra após serem identificadas falhas na execução do serviço. Argumenta, ainda, que embora o credor tenha declarado ter recebido o montante de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), só tinha direito a receber o valor de
“
107.033,93 (cento e sete mil, trinta e três reais, e noventa e três centavos) correspondentes ao serviço executado com defeitos pela metade (50% dos serviços contratados) que equivalem a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), descontados os materiais para execução dos serviços, bem como os equipamentos e materiais para segurança do trabalho, que totalizam R$ 33.967,17 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais, e dezessete centavos), (...)” (id. 50963944 - Pág. 12).

Aduz, ainda, que o contrato em execução possui como testemunhas a esposa e o filho do exequente, o que violaria o estabelecido pelo art. 228 do CPC, retirando-lhe, então a característica de título executivo.

Houve manifestação do exequente quanto a exceção de
pré-executividade (id.
52952351).

É o necessário relato. Decido.

A
exceção de pré-executividade
se destina à arguição de matérias de ordem pública, que poderiam ser analisadas de ofício pelo Juízo, independentemente da efetivação de garantia.

Evidente, portanto, que as matérias de ordem pública prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento.

Infere-se, desse contexto, que a
exceção de pré-executividade
constitui, portanto, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de
inequívoca
prova documental.

(...)

Trata-se, portanto, de incidente criado para permitir ao devedor oposição à execução com o fito de evitar a constrição judicial de seus bens, quando o Juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da ação de execução.

(...)

Pois bem, analisando os argumentos do executado verifico que a principal arguição do mesmo é o não cumprimento do contrato executado pelo exequente. Ora, a referida matéria prescinde de prova, não havendo, assim, como ser apreciada na estrita via da exceção de préexecutividade, ao que deveria o executado manejar os competentes embargos à execução.

(...)

A outra matéria agitada na exceção refere-se a assinatura de testemunhas que possuem vínculos familiares com o exequente. Note-se, que a assinatura posterior das testemunhas não implica vício do título, uma vez que não tem o escopo de alterar o conteúdo do contrato, servindo, assim, como formalidade apta ao reconhecimento da manifestação de vontade das partes.

(...)

A doutrina não destoa do referido entendimento, e nesse sentido o prof. Theotônio Negrão ao comentar a norma processual em questão registrou:

"Exigindo a lei processual, tanto quanto a lei substantiva, apenas que o documento seja 'subscrito' pelas testemunhas, não são reclamadas suas presenças ao ato' (RSTJ 7/433)." ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 35ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 659/660)

(...)

Registro que a finalidade da assinatura de testemunhas no documento particular reside na confirmação do negócio, sendo certo, ainda, que
“a assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico"
(
REsp 1185982/PE
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011), conferindo-lhe, então,
status
de título executivo extrajudicial. Note-se, assim, que não se aplicam às referidas testemunhas as mesmas limitações aplicáveis às pessoas que prestam testemunho em Juízo.

(...)

Destaco, ainda, que o executado/excipiente não nega a realização do negócio, ao contrário confirma a existência do contrato, mas sustenta a ausência de cumprimento pelo exequente. Insisto, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância das testemunhas instrumentárias serem parentes do credor.

Assim sendo,
REJEITO a exceção de pré-executividade do id. 50956065
, devendo prosseguir-se a execução em seus ulteriores termos.

Intime-se o exequente para que manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito,
no prazo de 10 (dez) dias.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por outros meios.

A matéria é tema afeto à relação jurídica obrigacional, diretamente vinculada ao direito probatório e com repercussão sobre o patrimônio, estando, desse modo, inserida no âmbito da disponibilidade das partes, de modo que inexiste qualquer interesse público que legitime a sua cognoscibilidade,
ex ofício
, pelo Poder Judiciário

Sem delongas, não vejo qualquer erro na decisão agravada. O que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade oposta após o ajuizamento da ação de execução não é, essencialmente, sobre falta de condições da ação, mas, sim, sobre a execução da obra e valores a receber, já que, no fim das contas, a parte agravante não nega a existência do contrato, considerando que a executada não suscita nulidade intrínseca ao título executivo, mas sim pretende discutir aspectos fáticos inerentes à execução do contrato exequendo e, a partir daí, demonstrar a inexigibilidade da obrigação exigida pelo exequente na origem, parece-me certo, a total incompatibilidade da matéria com a via de cognição estrita da exceção de pré-executividade, bastando notar que as objeções suscitadas pela executada, desde a queixa de falha no serviço prestado até a de abandono e inexecução do contrato, dependem de exame analítico do conjunto fático-probatório e, ainda mais relevante, admitem contraponto por parte do exequente por amplos meios de prova débito vencido, mas, apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente, o que não pode ser discutido na via eleita.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023